Tribunal: CARF
Processo: 10921.000136/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000136/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.032 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2009
MULTA . DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DE DADOS EMBARQUE SISCOMEX
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadoria se deu de intempestiva,
conforme a legislação regencial é passível de aplicação de penalidade
pecuniária de natureza administrativa
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA CARF 126
o instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ao Fisco, autoridade aduaneira, via sistema SISCOMEX, relativa à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/FNS,
o qual transcrevo abaixo:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 830.000,00, referentes à multa regulamentar por não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000136/2010-61
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita.
Segundo a descrição dos fatos, em procedimento de auditoria efetuada no SISCOMEX,
relativa aos despachos de exportação registrados durante o ano de 2006, verificou-se
que a interessada deixou de registrar os dados de embarque no Siscomex de
mercadorias despachadas através das Declarações de Despacho de Exportação (DDE)
relacionadas às fls. 08 a 11, na forma e prazo estabelecidos, conforme o disposto no
art. 37 da IN SRF n° 28/94 com redação dada pela IN SRF n° 510/2005.
Conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, incluídas telas de consulta
do Siscomex, as mercadorias foram embarcadas, mas os "dados de embarque" no
Siscomex foram registrados após o prazo legal de 7 (sete) dias para tal registro,
implicando a infração citada na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n°
37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 por
atracação, pelo descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque no
Siscomex.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou impugnação que, em síntese,
apresenta os seguintes argumentos:
-
Não é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista
que é mera agência de navegação marítima da empresa transportadora, não sendo
responsável tributária nem se equiparando a transportadora.
-
Alega ainda que a qualificação do autuado, a indicação do enquadramento legal
atribuído à infração bem como a descrição dos fatos foi realizada de forma incompleta
e incorreta, padecendo de vício formal.
-
Os dados de embarque informados fora do prazo por DDE, a data de embarque
de cada DDE, a data de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de embarque
e a quantidade de dias informados fora do prazo por navio são informações que
deveriam constar do próprio auto de infração. Contudo, tais informações constam
apenas de uma "planilha", anexa ao auto de infração.
-
Pode se tratar de simples distração, mas o fato é que, deixando de constar os
fatos que ensejaram a aplicação da multa, o autuado tem o exercício de seu direito ao
contraditório e à ampla defesa dificultado, a vez que não sabe ao certo em que se
fundamentou a autuação.
-
Alega ainda que o transportador depende das informações prestadas pelo
exportador ou terceiros que integram a cadeia negocial e, desta forma, não tem como
regularizar a situação sem que antes seja informado desses detalhes, principalmente no
que diz respeito ao correto número da SD (Declaração de Exportação/Solicitação de
Despacho), assim como outras informações essenciais. Como nem sempre estes
intervenientes são rigorosamente diligentes quanto à observância dos dispositivos
legais, acaba por inviabilizar o registro e, consequentemente, causar um enorme
transtorno para os demais.
-
Defende que não houve o descumprimento da determinação legal, a conduta da
requerente não caracteriza o tipo legal. O registro houve, mesmo que a destempo.
-
Nos termos do artigo 5° da Instrução Normativa SRF 28/94, há a fixação de um
prazo diferenciado para o fornecimento de dados referentes a produtos perecíveis. Cita
as DDE para os quais não houve o desrespeito ao prazo fixado pela legislação vigente.
-
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea,
previsto na forma do art. 138 do CTN e 612 do regulamento Aduaneiro, já que, muito
embora tenha cumprido a obrigação intempestivamente, informou os dados de
embarque no sistema antes da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

Requer que a presente infração seja anulada pelas 'preliminares aventadas, ou seja
julgada insubsistente em face dos flagrantes argumentos que desconstituem o crédito
apontado; cancelando-se a multa exigida e, determinando-se o arquivamento deste
processo, por ser medida de Direito e:de Justiça”
A 1a Turma da DRJ-FNS em sessão datada de 16/01/2013, por unanimidade de
votos, segundo seu Acórdão no 07-30.398, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário exigido no valor de R$ 800.000,00 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/01/2006 a 16/10/2009
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2006 a 16/10/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO
SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias, contados
da data do efetivo embarque, para a via de transporte marítima, caracteriza a infração
contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA OBJETIVA DA
INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como é o caso da informação
dos dados de embarque de mercadoria destinada à exportação, prestada fora do prazo
estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, infração
essa que tem natureza objetiva e cuja sanção colima disciplinar o cumprimento
tempestivo da obrigação acessória por parte dos transportadores e seus representantes.
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA.
Incabível a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, quando
trata-se de uma modalidade excepcional de exportação conhecida como embarque
antecipado, disciplinada no artigo 52 da Instrução Normativa SRF n° 28/94 e o
exportador atendeu o prazo estabelecido no artigo 56 deste mesmo diploma legal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FLN em 24/01/2013
conforme Aviso de Recebimento - AR, à fls 125/126, apresentou Recurso Voluntário em
18/02/2013, às fls. 151 a 172, basicamente repisando os mesmos argumentos na sua peça de
impugnação,
Destaca-se a seguir a fim de refrescar os pontos da defesa quanto questões
preliminares, tais como ilegitimidade passiva, e vício formal:

De fato, a peça recursal replica com fidelidade a peça de impugnação inclusive
nas palavras lançadas na mesma:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

É o Relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva Relator.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Antes de enfrentar as questões meritórias deste Recurso urge em enfrentar duas
questões preliminares, sendo assim prossegue:

A - Quanto ao questionamento preliminar sobre sua ilegitimidade passiva
Com relação a colocação sobre sua impossibilidade de receber a penalidade
aduaneira por ser mero agente marítimo e por consequência sobre sua ilegitimidade passiva, tal
argumento inicial não poderá prosperar à luz do que se revela a leitura inicial da lei no 10.833/03,
que teve o condão de atualizar o Decreto-lei no 37 de 1966, que a sua época expressava as
operações logísticas retratadas por uma realidade bem diversa deste novo milênio, senão vejamos
em espécie e comecemos pelo que afirma o seu artigo 71 “ In verbis”
“Art. 71. O despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o depositário e
os demais intervenientes em operação de comércio exterior ficam obrigados a manter
em boa guarda e ordem, e a apresentar à fiscalização aduaneira, quando exigidos, os
documentos e registros relativos às transações em que intervierem, ou outros definidos
em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, na forma e nos prazos por ela
estabelecidos.
Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções: (Vide Lei no 12.715, de 2012) (Vide Lei no 13.043, de 2014) .............
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se intervenientes o
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento
simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de
carga, o operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior. (Redação dada pela
Lei no 13.043, de 2014) (grifo nosso)
Temos diante da legislação aduaneira uma responsabilidade própria quando a
norma afirma que todos aqueles que tenham relação direta ou indireta com a operação de
comércio exterior são passíveis de penalidades de natureza administrativa, já aponta para um
norte seguro, onde aquelas empresas de transporte marítimo são representas no Porto pela suas
empresas representantes, ou seja, suas agências marítimas que fazem parte do grande teatro do
comércio exterior e tem clara relação com tudo que será alvo do acompanhamento altaneiro do
Estado Brasileiro na sua fase administrativa e fiscal.
O Decreto-Lei n° 37/66, que dispõe sobre o imposto de importação e exportação,
reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências, estabelece que o controle de
veículos, mercadorias, animais e pessoas, na zona primária, será disciplinado em Regulamento,
bem como estabelecerá as normas de disciplina aduaneira a que ficam obrigados os veículos,
seus tripulantes e passageiros na zona primária, ou quando sujeitos a fiscalização.
Determina, ainda, que o transportador, o agente de carga e o operador portuário
devem prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as operações que executem e as respectivas cargas (art. 37, com a redação da
Lei n° 10.833/03).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Por sua vez, o Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/09, prevê
que o controle aduaneiro do veículo será exercido desde o seu ingresso no território aduaneiro
até a sua efetiva saída, e será estendido a mercadorias e a outros bens existentes a bordo,
inclusive a bagagens de viajantes.
Para tanto, conforme previsão de seu art. 42 o responsável pelo veículo
apresentará à autoridade aduaneira, na forma e no momento estabelecidos em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o manifesto de carga, com cópia dos conhecimentos
correspondentes, dentre outros documentos. e informações.
Nesse sentido, a RFB editou a IN RFB no 800/2007 segundo a qual as
informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou Agentes de Carga,
submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas às escalas, aos dados constantes nos
Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga, embarques etc. devem ser prestadas no
Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (Mercante), sendo gerenciadas pela Receita Federal através do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Mais especificamente, a prestação das informações referentes à carga dar-se-á
pela elaboração no Sistema Mercante do Conhecimento Eletrônico (CE-Mercante) que, por sua
vez, tem como base os dados constantes no Bill of Land.
É de suma importância destacar que aquelas informações sobre o embarque das
mercadorias destinadas à exportação é o cerne central ao controle do comércio exterior
brasileiro, pois a partir deste registro de embarque, temos os efeitos fiscais, cambias e comercias
por caracterizar a operação de exportação propriamente dita no Siscomex Exportação e agora no
Portal Único de Exportação.
Logo, será com base nessas informações que o Estado, no seu poder-dever de
exercer o controle aduaneiro, opera o gerenciamento de risco e providencia os devidos controles
fiscais ou administrativos para prevenir a ocorrência de potenciais ilícitos aduaneiros, no caso da
exportação. Como exemplo desta forma de controle aduaneiro basta ler aqueles procedimentos
previstos atualmente na Instrução Normativa no 1169 de 2011, procedimentos especiais
aduaneiros.
O Brasil como é signatário de acordos internacionais sobre o controle aduaneiro,
que preveem sua responsabilidade sobre a saída de seu território aduaneiro de mercadorias, que
terão destino o estrangeiro tem obrigações para mensurar o risco de uma carga aqui embarcada,
neste sentido temos hoje inclusive que os importadores e exportadores e demais intervenientes
do comércio exterior dispõe de sistema próprio de controle aduaneiro denominado Operador
Econômico e Aduaneiro .
Registre-se que antes do Decreto-Lei no 2.472/88, de fato não existia previsão
legal expressa de responsabilidade tributária do agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro.
Nesse contexto é que veio a edição da Súmula 192/TFR, de 1985, estabelecendo
naquelas circunstâncias, e naquela época, que o agente marítimo, quando no exercício exclusivo
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

das atribuições próprias, não era então considerado responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37/66.
Observa-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR), em sua Súmula 192, há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante
desacordo com a evolução da legislação de regência.
De seu lado, a impugnante, tratando-se de verdadeiro representante do
transportador internacional perante a RFB é equiparado a ele1 sendo passível, portanto, de
responder pela infração em questão, não podendo prosperar a arguição de ilegitimidade passiva
levantada, conforme o previsto no supracitado art. 4o,§1o e §2o, da IN no 800/2007, “In Verbis”;
“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro”
Por sua vez, a Instrução Normativa no 28 do ano de 1994, em seu art. 37, sabedora
da importância e da responsabilidade dos intervenientes no processo de exportação, em especial
a empresa de transporte marítimo, determina que aqueles dados sobre o embarque da mercadoria
como base nos documentos por ele emitido, no caso leia-se conhecimento de embarque ou Bill
of Land, devem ser registrados, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do
embarque. Ressalva-se que este prazo foi estipulado pela alteração promovida pela IN RFB no
1096, de 13/12/2010.
Mais a frente a IN RFB no 28 de 1994, no seu art. 44, afirma e interpreta que
constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal da alínea “c” do inciso IV, do art. 107 do
Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, quando há o descumprimento,
pelo transportador, do disposto no art. 37 desta Instrução Normativa.
A norma de fato harmoniza a compreensão acima da legislação aduaneira no seu
conjunto, onde o transportador é o principal ator na exportação, pois somente após seu registro
de embarque e emissão do conhecimento ter-se-á a concretização da efetiva exportação. Tal falta
de informação ou atraso na sua produção no Siscomex Exportação, conforme acima descrito, traz

1 IN RFB no 800/2007
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e " b" , responsável pela consolidação
da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e " b" , responsável pela
desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

a percepção tal omissão no registro ou seu atraso dificulta ou impede ou dificulta a ação da
fiscalização.
Não custa repisar que a Lei no 10.833/03 conforme acima mencionado trouxe a
base legal para sustentar a perfeita utilização da Instrução Normativa no 28/94 aplicada ao caso
em concreto.
E por fim com base em tais premissas a autoridade atuante afirmou corretamente
que o descumprimento da obrigação de prestar as informações devidas na forma e nos prazos
estabelecidos, o que gerou a cobrança da multa objeto do presente litígio, que se encontra
prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003; dessa forma:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
(...) (Grifamos)
Sendo assim, as argumentações apresentadas na fase preliminar, que não é
possível que a penalidade, ora imposta, seja lhe imputada e sim a empresa de navegação, logo
seria ilegítima como polo passivo nesta obrigação aduaneira, não pode prosperar.
Por sua vez, o julgado a quo trouxe também interpretação que se lançou nas
normas supracitadas em especial e destacou com inteligência o espirito do Decreto-Lei 37/66,
com a redação dada pelo DL n° 2.472/88, quando por bem traz os artigos 32 e 95, e com
destaque para o presente caso o último, apresentam, qual é a importância e o papel central que
exerce uma empresa representante no Porto das firmas de transporte internacional e estrangeiras,
como é o caso da Recorrente, neste auto de infração.
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifei)
Art. 95. Respondem pela infração:
I conjunta
ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie; ... (Grifado)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

Por fim, vale ainda destacar o Acórdão 3302-005.729, julgado em 27 de julho de
2018, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud, sobre matéria idêntica ao presente Recurso
Voluntário:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/06/2004
AGENTE
MARÍTIMO.
DESPACHO
DE
EXPORTAÇÃO.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. Logo,
o recorrente, investido na qualidade de representante do transportador estrangeiro, ao
não prestar as informações devidas, no prazo regulamentar, sobre carga destinada ao
exterior, no âmbito do despacho aduaneiro de exportação, responde pela respectiva
sanção pecuniária, em face da referida infração.’

B- Vicio Formam no Auto de Infração - Nulidade
O Recurso Voluntário desenha neste ponto a hipótese que o Acórdão decidido se
afastou do que preceitua o art. 10, incisos I a III do PAF Decreto no 70.325/72.
Para trazer mais luz a questão levantada pela defesa se apresenta o singelo, mas
bem assentado trecho completo do julgado, ora aqui recorrido.

“Ainda em sede de preliminar, cumpre afastar a alegação de que houve cerceamento
do direito à defesa e ao contraditório.
O autos de infração constantes o processo não apresentam nenhum defeito formal que
decrete sua nulidade. Apresenta o correto enquadramento legal da infração e das
exigências nele apostas. A própria impugnação apresentada revela que a interessada
teve pleno conhecimento dos motivos pelos quais o lançamento foi realizado, pois a
defesa é robusta e trata de todas irregularidades a ela atribuídas. Descabe, portanto, a
alegação suscitada no que diz respeito ao cerceamento do direito à defesa e ao
contraditório”.
Afirmou a defesa que na verdade isto não ocorreu, pois no auto de infração houve
deverás confusões proporcionadas pela má apresentação do texto do fisco aduaneiro, que
exagerou em inúmeras hipóteses para manter ou sustentar as suas atuações, que seriam mais de
166 ao todo.
Logo este inúmeros de fatos discorridos lhe proporcionaram uma forma de
cerceamento ao seu trabalho para defender-se pois seriam incompreensíveis etc e trouxe
inclusive acórdãos de julgados deste Conselho e julgados da autoridade judiciária, onde de fato
não aceitam um fato de tal natureza contrário ou dificultoso para realizar uma defesa em face de
nebulosas e desencadeadas afirmações.
Entretanto, não foi o que sucedesse no preste auto de infração, pois aqui de forma
bem distinta do citado pela defesa em tais acórdão, os motivos em relatar na parte dos fatos em
seu auto de infração cento e sessenta vezes algo foi porque simplesmente existiram.
Na verdade essa quantidade tão alta foi diretamente vinculada a tantas vezes que
as empresas, tomadoras do serviço desta autuada, deixaram de informar corretamente no prazo
determinado aquelas informações exigidas pelo arcabouço aduaneiro em vigência no
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

SISCOMEX em matéria processo logístico de exportação, o qual sofre o devido controle por
parte do fisco federal..
Mas para espancar qualquer dúvida e amor ao debate e justos esclarecimentos,
pois é aquilo espera a sociedade deste CARF em manter alta a bandeira do livre contraditório e
ampla defesa, desfraldadas no panteão do mastro maior do Direito, por meio do inciso LV, do
art. 5o da Constituição Federal do Brasil de 1988, quem preceitua:
“LV - aos litigantes, em. processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;”
O fato de haverem 166 hipóteses relatadas pelo fisco naquele auto de infração,
conforme trouxe a defesa, que o levariam a ficar perdido ou confuso para poder produzir a
presente peça de defesa, se traduzem claramente na infeliz inoperância da administração deste
autuado, que deixou por cento e sessenta seis vezes segundo a vigilante fiscalização aduaneira e
agora por somente cento e sessenta vezes, conforme minimizou o Acórdão em tela, em
comunicar ao Estado Brasileiro, dentro do que determina a legislação supra mencionada de
forma tempestiva, no prazo de sete dias, aquelas mercadorias que foram embarcadas tantas
vezes que ocorreram junto ao SISCOMEX.
O fato central e que motivou o presente auto de infração foi justamente a
intempestividade que praticou por 160 vezes em diversos navios e embarques em não registrar as
informações decorrentes dos conhecimentos de embarque emitidos pela exportação a contar de
sete dias do embarque de tais mercadorias desnacionalizadas sistema de controle aduaneiro.
Tudo foi corretamente descrito no auto de infração com destaque em especial para
as fls 11 a 24 ,com a descrição de detalhado rol de todas as embarcações, empresas marítimas,
que a Recorrente, não negou em representar, quando apresentou aquelas datas sobre o histórico
do processo de exportação sob sua responsabilidade no transporte com destino a terras
alienígenas.
Não pode querer, agora falaciosamente, trazer que tal volume ou enorme
quantidade de fatos ou rol extenso de datas detalhadas, que são facilmente inteligíveis, neste auto
de infração, ocorridos entre o período de 04/01/2006 até 16/10/2009 foram incluídos meramente
para dificultar ao seu exercício de sua defesa.
Não, pelo contrário, a descrição detalhada é fundamental para poder haver uma
clara informação dos motivos principais que fizeram que este auto de infração constituísse o
montante tal elevado de R$ 800.000,00 em penalidades medidas em R$ 5.000,00 cada uma, que
foram julgadas corretamente neste Acordão recorrido, multiplicadas em 160 vezes, devido
exatamente pelo atraso e omissão em obedecer os prazo do Direito Aduaneiro supracitados por
160 vezes. Se por exemplo os atrasos de registro no SISCOMEX dos embarques ocorridos
fossem 200 ou 500 vezes deveriam ser detalhadamente descritos, como aqui ocorreu com as 160
vezes, e cobrar de cada omissão ou atraso processado com a sua multiplicação pelo valor de R$
5.000,00.
Na verdade o que proporcionou ao autuado não foi uma pseuda barreira ou
fumaça para lhe cercear o entendimento dos fatos como argumentou, não o que proporcionou
tais informações foi uma clareza necessária para quem leia a peça de autuação compreenda os
motivos que levaram a constituir o crédito fiscal em desfavor do autuado.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

Logo o rico detalhamento se faz à favor da defesa, onde dever-se-ia centrar seu
esforços em buscar para cada uma das 166 hipóteses descritas pelo fisco por que motivos não
estariam em consonância a multa aplicada a cada tipo segundo previsto no DL no 37/66, em
artigo 107, inciso III, alínea “ e”
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...) (Grifamos)
Sendo assim, também, este pedido preliminar não merece ser atendido, pois a
hipótese legal PAF.art10, inciso III, foi devidamente realizada pela autoridade aduaneira, que
seja:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Quanto as questões de mérito:
A partir daqui iremos adentrar nas questões principais sustentadas pela defesa, que
conforme já trazido neste voto, replicam as mesmas questões ora abordadas na sua peça de
impugnação, onde foram todas não aceitas pela DRJ/FLN.
A - Da não caracterização da infração imposta
O argumento que a Recorrente foi prejudicada pois os fundamentos jurídicos do
auto de infração não se ajustavam com exatidão não é aceito. Já foi inclusive afastado nas linhas
acima, quando do estudo da preliminar de ilegitimidade passiva e pseudo vício formal, ambos
rejeitados neste voto, pois a descrição da base legal foi corretamente lançada em especial as fls.
05.
O que aconteceu foi que foi extemporâneo a execução responsável em declarar
junto ao SISCOMEX, as datas de embarque ocorrido do período de 04/01/2006 até 16/10/2009,
por várias empresas de transporte marítimo, as quais representa.
Tal falta de observância a necessidade de informar, algo relevante para o controle
aduaneiro, dentro de sete dias a contar do embarque de cargas destinada a exportação, veio
legitimamente determinado pela Receita Federal do Brasil, segundo art. 37 da Instrução
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

Normativa no 28 do ano de 1994, traz uma responsabilidade indubitável, seja para o
transportador, seja para o interveniente no processo de exportação, como ocorreu no presente
caso, em especial a empresa de transporte marítimo.
Ressalva-se que este prazo foi estipulado pela alteração promovida pela IN RFB
no 1096, de 13/12/2010.
Mais a frente a mencionada IN RFB no 28 de 1994, no seu art. 44, afirma e
interpreta que constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal da alínea “c” do inciso
IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003 que tem a
seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
(...) (Grifamos)
.Alegou neste ponto por fim que o, todas as informações de conhecimento do
transportador foram oportunamente apresentadas, mas de fato isto não ocorreu com comprovou o
fisco por meio do auto de infração segundo quadro descritivo do embarque da cargas destinadas
a exportação e o registro do conhecimento de carga respectivo com mais de sete dias de lançados
no SISCOMEX..
Entendeu ser um caso diferenciado. E mais uma vez o raciocínio é falho pois a
conduta de não atender as exigências da Receita Federal por força do DL no 37/66, segundo
disposto pela Instrução Normativa no 28/1994, levou de fato a ser constituído o crédito fiscal,
aqui julgado correto por 160 vezes, que multiplicado pelo valor pecuniário faz constituir uma
multa administrativa de R$ 800.000,00.
Quanto a titularidade já foi exaustivamente esclarecida que existe por parte da
autuada responsabilidade, a qual não poderá se subtrair neste momento, no item sobre
ilegitimidade passiva. Não há de se mencionar que a penalidade aqui imposta foi sem a devida
previsão legal, que não foi razoável e proporcional.
Os atos perquiridos foram demonstrados que existiram e disto a defesa não tem
como afastar as provas. Logo, os valores lançados estão em plena consonância aquilo previsto no
Decreto-Lei 37/66, com as suas devidas alterações. O que de fato ocorreu foi que neste longo
lapso de tempo a fiscalização comprovou que a obrigação meramente de fazer segundo os
interesses do Estado Aduaneiro, não foram cumpridas. Tal penalidade de caráter administrativo
é aplicado justamente, pois ao não cumprir os prazos, já houve um prejuízo irrecuperável aos
interesses fiscais e administrativos do controle do comércio exterior, ambos exercidos pela
autoridade aduaneira.
E continua a tentar neste recurso, a minimizar os impactos dos valores do débito
ora discutido. Menciona a solução de Consulta da COSIT no 08 de 14/08/2008, que foi feita em
data a posterior ao presente auto, a qual definiu sucintamente que os valores de multa, do tipo,
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

aqui adotadas neste processo administrativo fiscal de R$ 5.000,00, não poderá ser aplicado
indiscriminadamente por carga embarcada, que foi teve suas informações lançadas em atraso no
SISCOMEX para determinado navio. Deverá ser o valor da multa ou penalidade cobrada de uma
única vez por navio e considerada um único embarque, mesmo que haja diversos conhecimentos
de embarques distintos para a mesma viagem com rumo ao exterior.
Logo o valor a ser lançado por embarque navio é único de R$ 5.000,00 por
embarque naquele período que esteja ancorado no píer a espera num prazo de um ou mais dias.
Neste caso, não compreende a multiplicação de tantos números de Declarações de Exportação,
formada por distintos conhecimentos de embarque pelo valor da multa tipificada no art. 107
inciso IV do DL no 37/66,
Tal medida interpretativa de fato é razoável, mas não se aplicaria ao presente caso,
pois justamente a fiscalização assim se manifestou no texto do seu auto de infração lavrado e
somente autuo por atraso de informações no SISCOMEX por navio e pelo seu único embarque
no período:

Alegou, ainda neste tópico, que houve espontaneidade, pois todas as informações
foram prestadas antes da lavratura do presente auto de infração e que ao serem repassadas não
houve qualquer manifestação por parte da autoridade aduaneira, sendo o presente lavrado data
muito após. Que seu ato não poderia ser enquadrado nos ditames previstos no artigo 44 da IN
SRF no 28/94, que define a intempestividade no registro da informação, aqui em análise não se
caracteriza para Secretaria da Receita Federal em ato de embaraço da fiscalização.
Nenhum dos pontos do paragrafo anterior, trazidos neste Recurso será aceito, pois
o fato de enviar a informação intempestiva por si só já gerou prejuízo aos controles aduaneiros,
inclusive, tal ponto já foi abordado no item supra, quando análise da ilegitimidade passiva. O
fato é concreto uma vez descumprido o prazo o prejuízo está sancionado a desfavor do fisco. A
omissão a contar do sétimo de dia é um fato que indispõe o possível uso das informações para
fins de pesquisa e seleção de risco aduaneiro, quando das fiscalizações em área primária que
poderiam ser produzidas etc. Sendo assim, tal justificativa vai contra aos melhores interesses
públicos do mandatório direito-dever do Estado em realizar fiscalizações que por ventura tenham
interesse em praticar.
Quanto ao fato do presente auto de infração ter sido lavrado em data posterior aos
fatos lesivos cometidos, conforme consta do histórico comprovado neste processo, o
Regulamento Aduaneiro Decreto no 6.759/06, artigo 753, que tem como base legal o Decreto
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

Lei no 37/66 artigo 139, prevê que a fiscalização aduaneira não poderá transcorrer por prazo
superior a cinco anos a contar da data do ato lesivo praticado por todos que operem com o
comercio exterior, para realizar a aplicar as penalidades ou multas previstas por si. Sendo assim
também tal argumentação por parte da defesa nesta peça recursal transborda e invade ao Direito
segundo o critério de conveniência e oportunidade dos atos discricionários da fiscalização
aduaneira e acabam por perder todo e qualquer sentido se opor a tal direito
Logo neste ponto não sofre qualquer retoque a principio os valores lançados pois
seguem estritamente os ditames da lei, sendo sua aplicação vinculada e foi realizada dentro do
principio da razoabilidade previsto na Lei no 9.784/99, inclusive em consonância ao que foi
determinado pela sua Coordenação do Sistema de Tributação, de 14/08/2008.
Denúncia espontânea
Com relação ao último tema deste Recurso Voluntário, apesar dos judiciosos
argumentos trazidos pela digna peça de defesa, importamos abaixo aquele seu derradeiro
entendimento para utilizar a figura da denúncia espontânea, com o fito de afastar a penalidade
administrativa aduaneira, aqui bem lançada neste auto de infração, senão vejamos:

Tal argumentação da existência de denúncia espontânea, que deveria afastar as
penalidades administrativas do Direito Aduaneiro são constantemente apresentadas por outros
autuados na mesma condição de agentes marítimos neste CARF
Seguem a mesma linha de defesa aqui em análise, onde após sofrerem a cobrança
de penalidades pecuniária, em face de desobediências as normas aduaneiras em vigência,.,
contrariando o artigo 107, inciso IV, alínea “e”, que trazem notórios prejuízos ao controle
aduaneiro, alegaram a seu favor que tais informações foram prestadas, apesar de intempestivas,
mas antes do início de qualquer cobrança por parte da autoridade aduaneira.
Justamente é que o sustentou a defesa nesta peça recursal, onde o período
abrangeu de 04/01/2006 até 16/10/2009, quando foram relacionados vários embarques de fls, 21
a 24, , onde as empresas de navegação, tomadoras do serviço da presente autuada, e por causa
desta, deixaram por escoar o prazo de sete dias após o embarque por navio ocorridas em diversas
datas, para informar no SISCOMEX, os números dos respectivos conhecimentos de embarque.
Os acórdãos em que ocorreram tais fatos idênticos ao presente causo são os de nos
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012;
3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011;
3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013;
9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
Todos estes são os chamados acórdãos precedentes que permitiram que este
CARF produzisse a súmula no 126 que traz o seguinte:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.032 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000136/2010-61

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Ou seja, nestes processo precedentes também ocorreram aquelas penalidades de
natureza administrativa e aduaneira, com a mesma base legal do presente auto de infração, sendo
que a massiva compreensão deste tipo de argumento em aplicar denúncia espontânea com base
no art. 138 do nosso Código Tributário Nacional e o § 2o, do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66
não é aceita por este Conselho.,
Desta forma, a argumentação de denuncia espontânea aqui trazida não se sustenta
a favor do autuado para lhe afastar as penalidades pecuniárias, aqui lançadas que devem
derradeiramente serem mantidas, nos termos do acórdão julgado, quando desconheceu uma parte
de R$ 30.000,00 e manteve-lhe no montante de R$ 800.000,00
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar-lhe o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital